Tribunal: STF
Processo: ARE 1452331
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA  LEI Nº 13.964, DE 2019. HABEAS CORPUS SUBSEQUENTE. IDENTIDADE DE OBJETO. DECISUM SUPERVENIENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO.  POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CP. DESCABIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A indicação dos dispositivos legais objeto do recurso especial é requisito de admissibilidade indispensável ao seu conhecimento. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A exigência de representação da vítima no estelionato, introduzida no art. 171, § 5º, do CP, só tem aplicabilidade aos processos em que a denúncia ainda não havia sido recebida quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.
3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 443, p. 1)

 2.	Nas razões do apelo extremo, sustenta-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (e- doc. 448).

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pela Corte Superior mediante aplicação do enunciado nº  284 da Súmula do STF (e-doc. 463).

É o relatório.

Decido.
	
 4.	Bem examinados os autos, verifica-se ser o caso de prejudicialidade do presente recurso extraordinário com agravo, pelas razões que passo a expor.

 5.	A controvérsia delineada no presente feito está inteiramente compreendida no Habeas Corpus nº 212.146/SC, que, sob minha relatoria, teve a ordem concedida em 21/08/2022. Na ocasião, exarei posicionamento acerca do direito do acusado à aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019, que inseriu o § 5º no art. 171 do Código Penal, dada sua natureza híbrida, contanto que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eis a ementa do decisum:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. LEI Nº 13.964, DE 2019. ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. REPRESENTAÇÃO. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA, DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.”

 6.	Destarte, com a autoridade da coisa julgada formada pelo trânsito em julgado, em 30/08/2022, daquele acórdão que encerrava o mesmo objeto deste feito, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, com conseguinte reconhecimento de prejudicialidade.

 7.	Outrossim, consultando-se o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifica-se que no feito original ocorreu a extinção da punibilidade em favor do ora recorrente, com trânsito em julgado em 21/06/2023 e baixa definitiva em 25/07/2023. De modo que, com mais razão, evidencia-se a prejudicialidade deste recurso.

 8.	Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, inc. IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator